Tribunal: TJPA
Processo: 0809276-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809276-84.2021.8.14.0401

APELANTE: DIOGO VILAR BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com causa de aumento por não possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir. Menoridade relativa. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 303, §1º c/c o art. 302, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/97.

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a revisão e redução da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 08 (oito) meses de detenção e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos. No entanto, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115; Lei nº 9.503/97, arts. 303 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer
do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diogo Vilar Barbosa
(nascido em
10/09/2002
) em face de sentença proferida em
06/06/2024
(doc. ID 20449217), pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) meses de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período
, pela prática do crime tipificado no art. 303, §1º c/c o art. 302, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/97 (
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com aumento de pena por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 20449116)

que, no dia
05/03/2021
, por volta das 21h00min., o denunciado
Diogo Vilar Barbosa
, conduzindo a motocicleta Honda Pop, sem carteira de habilitação, de modo imprudente, em alta velocidade e tentando empinar o veículo pela
Avenida Major Aviador Seda
, entre Travessas 15 e 16, Bairro do Mangueirão, nesta cidade,
atropelou a vítima Ana Maria Nunes Marques
, que atravessava a via pública,
causando-lhe lesões corporais graves
, de acordo com o laudo pericial,
e não prestou socorro
.

A ofendida retornava do trabalho quando foi atingida pela moto e arremessada ao solo
, conforme mostram as imagens, sendo socorrida por seus familiares e encaminhada, de carro, à
Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Sacramenta
, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos antes de ser transferida ao
Hospital Metropolitano de Ananindeua
, permanecendo
internada em coma induzido
,
entubada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI durante 10 (dez) dias
, devido ao seu
estado grave
.

O acidente causou
várias lesões na face
, incluindo
fraturas ósseas
,
hemorragia cerebral
, além de
escoriações no ombro, braço esquerdo, pernas e perfuração no pulmão
, que exigiu um dreno torácico, ficando com uma
debilidade permanente na função de corte e apreensão de alimentos exercida pelo dente incisivo central superior esquerdo
, consoante exame de lesões corporais,
sem receber qualquer ajuda financeira do denunciado para cobrir as despesas médicas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 2044922), a defesa clama pela
reforma na dosimetria
,
com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, já que
o período aplicado foi desproporcional
, devendo passar por uma revisão e redução dos dias de suspensão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20449232), o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento
e
total improvimento do recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento do apelo
e
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
(parecer, doc. ID 20643517).

É o relatório. Sem revisão (crime com pena de detenção).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 20449229), suscita a
revisão e redução da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, já que aplicado de forma
desproporcional
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (art. 303, §1º c/c o art. 302, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/97)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(05/03/2021)
,
o acusado Diogo Vilar Barbosa possuía 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
10/09/2002
, conforme faz prova cópia da
Certidão de Nascimento
juntada aos autos (doc. ID 20449096), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (06/06/2024)
, doc. ID 20449217,
e a data do recebimento da denúncia (18/05/2022)
, doc. ID 20449133,
já se passaram 02 (dois) anos e 19 (dezenove) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Diogo Vilar Barbosa
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024